Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-36.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS ENVIADAS POR WHATSAPP. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu das imputações dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). A Defesa sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia em áudios e mensagens, bem como a atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de perícia nos áudios e mensagens enviados pelo réu à vítima; (ii) apurar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. Razões de decidir
3. A ausência de requerimento expresso pela Defesa para realização de perícia técnica nos áudios e mensagens, inclusive na fase prevista no art. 402 do CPP, afasta a alegação de cerceamento de defesa.
4. A avaliação do conjunto probatório pelo magistrado sentenciante se insere no mérito e encontra respaldo na prova oral colhida sob o contraditório e nos documentos juntados aos autos.
5. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborado pelas mensagens de texto e áudio enviadas ao seu WhatsApp.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real do agente.
7. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, quando ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.